Tribunal: TJMT
Processo: 1001983-35.2022.8.11.0108
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001983-35.2022.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (EMBARGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (EMBARGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), VALMOR BESKOW - CPF: 498.120.411-68 (EMBARGANTE), BEIBIANE RODRIGUES RUEL - CPF: 732.221.351-34 (ADVOGADO), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (EMBARGANTE), NATALIA AMANDA GARBOSSA BESKOW - CPF: 059.581.031-48 (EMBARGANTE), ARTUR BERNARDO GARBOSSA BESKOW - CPF: 059.580.821-24 (EMBARGANTE), M. R. G. B. - CPF: 059.580.641-42 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALMOR BESKOW - CPF: 498.120.411-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANT
E(S):
VALMOR BESKOW e Outros

EMBARGADO(S):
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA e Outro

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. NEGATIVA DE EMBARQUE POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO SANITÁRIO OBRIGATÓRIO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a ilegitimidade passiva da intermediadora MM Turismo & Viagens S.A. (
MaxMilhas
), extinguindo o processo em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e para reformar a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos indenizatórios formulados contra a companhia aérea Transportes Aéreos Portugueses S.A. (TAP Air Portugal), em razão da negativa de embarque decorrente da ausência de documento sanitário exigido para ingresso no destino internacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à legitimidade passiva da empresa intermediadora de passagens aéreas no âmbito da cadeia de consumo; e (
ii
) à configuração de falha na prestação do serviço de transporte aéreo que ensejaria responsabilidade civil e indenização aos consumidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva da intermediadora, consignando que sua atuação
limitou-se
à intermediação da venda das passagens, sem participação direta na execução do transporte aéreo, circunstância que afasta sua responsabilidade na hipótese concreta.

Também foi analisada a alegada falha na prestação do serviço, concluindo-se que a negativa de embarque decorreu da ausência da Declaração de Saúde do Viajante (DSV), documento sanitário exigido pela autoridade competente para ingresso no país de destino.

Reconhecida a natureza consumerista da relação jurídica, aplicou-se o regime de responsabilidade previsto no CDC, especialmente a excludente do art. 14, §3o, II, caracterizada pela culpa exclusiva do consumidor, circunstância suficiente para afastar o dever de indenizar.

O inconformismo da parte embargante revela mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios, ainda que invocados para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando
inexistentes obscuridades
, contradição, omissão ou erro material no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, VI, 1.022 e 1.026, §2o; CDC, art. 14, §3o, II; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

VALMOR BESKOW e Outros
contra o acórdão em ID no
344578378
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por MM Turismo & Viagens S.A. (
MaxMilhas
), extinguindo o feito em relação à referida parte, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, bem como para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial em relação à embargada Transportes Aéreos Portugueses S.A. (TAP Air Portugal).

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de vício de omissão, notadamente quanto à legitimidade da agência de viagens, que integra o nexo da cadeia de fornecedores na relação consumerista, bem como quanto à falha na prestação dos serviços.

Dessa forma, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar as omissões apontadas, bem como para fins de prequestionamento dos
arts
. 2o, 3o, 6o, III, e 14 da Lei no 8.078/90, assim como dos
arts
. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, com vistas à interposição de recursos às Cortes Superiores.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
348477856
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANT
E(S):
VALMOR BESKOW e Outros

EMBARGADO(S):
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA e Outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

VALMOR BESKOW e Outros
contra o acórdão em ID no
344578378
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por MM Turismo & Viagens S.A. (
MaxMilhas
), extinguindo o feito em relação à referida parte, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, bem como para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial em relação à embargada Transportes Aéreos Portugueses S.A. (TAP Air Portugal).

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A.

MM TURISMO & VIAGENS S.A.

APELADO(S): VALMOR BESKOW

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que se encontram presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do presente recurso de apelação, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de apelações interpostas por
MM TURISMO & VIAGENS S.A. (MAXMILHAS)
e
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A. (TAP AIR PORTUGAL)
, em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
VALMOR BESKOW E OUTROS
, todos integrantes de um mesmo núcleo familiar, em razão de negativa de embarque em voo internacional operado pela segunda apelante, com bilhetes adquiridos por meio da plataforma administrada pela primeira.

A sentença de piso reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 41.066,16, e danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada um dos cinco autores, totalizando R$ 25.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Passo ao exame das razões recursais apresentadas.

I – DO RECURSO DE MM TURISMO & VIAGENS S.A. (MAXMILHAS).

I.A – PREMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA
AD CAUSAM
.

A apelante
Maxmilhas
sustenta, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que sua participação na relação jurídica se limitou à intermediação da venda das passagens aéreas, mediante plataforma eletrônica, sem qualquer envolvimento na execução do contrato de transporte.

Afirma que não foi contratada para prestar assistência material, tampouco possuía obrigação de informar sobre exigências sanitárias de embarque, como a Declaração de Saúde do Viajante (DSV), prevista à época.

Alega que não houve comercialização de pacote turístico, mas tão somente intermediação técnica para emissão dos bilhetes, e que os autores sequer a acionaram administrativamente para tentar solucionar o impasse no momento dos fatos.

De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal afasta a responsabilidade solidária da agência de viagens nas hipóteses em que ela atua apenas como intermediadora na venda de bilhetes aéreos, sem assumir o risco da atividade-fim (transporte).

À proposito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - AGÊNCIAS DE VIAGENS - VENDA EXCLUSIVA DE PASSAGENS AÉREAS - MERAS INTERMEDIADORAS - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas. Precedentes. 2. Não evidenciado o nexo causal entre a conduta das apelantes e o dano alegado pelo autor, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva das agências de viagens e extinção do processo sem resolução do mérito em relação a elas, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 3. Recurso
provido.-
(N.U 1040072-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025,
Publicado
no DJE 30/07/2025)”

No caso concreto, restou demonstrado que a
Maxmilhas
apenas operou a interface de venda, não havendo notícia de que tenha atuado diretamente na prestação do serviço de transporte ou contribuído para os fatos que culminaram na negativa de embarque dos autores.

Os próprios demandantes, em suas peças, limitam-se a mencionar a tentativa frustrada de contato com a plataforma, mas não indicam conduta ativa ou omissiva apta a configurar responsabilidade objetiva ou subjetiva da intermediadora.

Diante disso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito em relação à MM TURISMO & VIAGENS S.A., com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

II – DO RECURSO DE TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A. (TAP AIR PORTUGAL)

A companhia aérea TAP AIR PORTUGAL impugna a sentença que a condenou ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, sustentando que a negativa de embarque dos autores decorreu do não atendimento às exigências legais e sanitárias vigentes à época dos fatos, em especial a ausência da Declaração de Saúde do Viajante (DSV), documento obrigatório exigido pela Portaria Interministerial no 658/2021, que estava em vigor na data do embarque (27/11/2021).

Aponta que o dever de portar os documentos necessários recai sobre o passageiro, conforme determina a Resolução n.o 400/2016 da ANAC, sendo legítima a recusa de embarque diante da inobservância de tais normas, sob pena de responsabilização da própria transportadora junto às autoridades sanitárias brasileiras.

Neste ponto, assiste razão à apelante, embora por fundamento diverso daquele sugerido.

De fato, como corretamente reconhecido na sentença de primeiro grau, a relação jurídica entre as partes é de consumo, estando regulada pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, que se aplica plenamente à hipótese, dada a natureza do serviço prestado e a condição de hipossuficiência dos autores.

A despeito disso, o mesmo CDC, ao prever a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, caput), também admite hipóteses excludentes, dentre as quais se destaca a culpa exclusiva do consumidor, conforme disposto no §3o, inciso II, do referido dispositivo:

Art. 14, §3o – O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: [...] II – a culpa exclusiva do consumidor.

No presente caso, restou incontroverso nos autos que os autores não apresentaram a DSV no momento do embarque, documento cuja exigência havia sido suspensa temporariamente pela ANVISA em razão de instabilidade no sistema, mas que foi expressamente restabelecida no dia 26/11/2021, conforme amplamente divulgado por meios oficiais, sendo o voo previsto para o dia seguinte, dia 27/11/2021.

Vejamos:

A obrigação de providenciar a documentação necessária para ingresso no território nacional é, por evidente, de conhecimento e responsabilidade do passageiro. Essa previsão, aliás, consta expressamente no art. 18, II, da Resolução ANAC n.o 400/2016:

“Art. 18 – Para a execução do contrato de transporte, o passageiro deverá: [...]

II – atender a todas as exigências relativas à execução do transporte, tais como a obtenção do visto correto de entrada, permanência, trânsito e certificados de vacinação exigidos pela legislação dos países de destino, escala e conexão.”

Nesse contexto, a não apresentação da DSV pelos autores configura fato gerador exclusivamente atribuível a eles, o que rompe o nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil objetiva da companhia aérea, atraindo a excludente prevista no art. 14, §3o, II, do CDC.

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – AUTORA IMPEDIDA DE EMBARCAR POR AUSÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DA CONSUMIDORA DE VERIFICAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGÍVEL NA VIAGEM – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NEGADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Impedimento no embarque se deu em razão da autora não apresentar a declaração de saúde exigida pela ANVISA. O quantum indenizatório deve ser mantido apenas por vedação a reformatio in pejus. (N.U 1071652-11.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023,
Publicado
no DJE 13/11/2023)”

Inexistente, portanto, ato ilícito por parte da TAP, tampouco omissão capaz de justificar o dever de indenizar, razão pela qual a sentença deve ser reformada integralmente, julgando-se improcedentes os pedidos formulados em face da referida companhia aérea.

Conclusão

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e em dissonância com o Parecer Ministerial,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por
MM TURISMO & VIAGENS S.A. (MAXMILHAS),
extinguindo o feito em relação à referida parte, com fundamento no art. 485, VI, do CPC; e para reformar na integralidade a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial em relação a apelante
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A. (TAP AIR PORTUGAL).

Inverto o ônus sucumbencial, e condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa intermediadora, consignando, de forma clara e fundamentada, que sua atuação
se limitou
à intermediação da venda das passagens aéreas, sem participação direta na execução do serviço de transporte.

No tocante à alegada omissão quanto à falha na prestação dos serviços, igualmente não se constata qualquer vício no julgado.

O acórdão analisou diretamente o ponto central da controvérsia, consistente na causa da negativa de embarque dos autores, consignando expressamente que a Declaração de Saúde do Viajante (DSV) constituía documento exigido pela autoridade sanitária para ingresso no destino pretendido.

Dessa forma, o
acórdão consignou expressamente que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza de consumo, encontrando-se submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A partir desse enquadramento jurídico, aplicou-se a disciplina do art. 14 do referido diploma legal, especialmente a excludente de responsabilidade decorrente de culpa exclusiva do consumidor, prevista no §3o, inciso II, concluindo-se que a ausência do documento sanitário exigido para o embarque constituiu circunstância suficiente para afastar o dever de indenizar.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo do embargo de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026